Tribunal: STJ
Processo: 2174899-74.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70143 - SP
(2022/0352933-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEWTON PATRÍCIO CRESPI
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE
AERONAVES APREENDIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
INSUFICIENTE. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE
CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. UTILIZAÇÃO
PROVISÓRIA PELAS FORÇAS POLICIAIS. PREVISÃO LEGAL
NA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas
art. 118
apreendidas em
penais antes do trânsito em julgado da
ações/inquéritos
sentença, ressalvado se não interessarem mais ao processo. A teor do
do CPP, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada
art. 120
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que "a restituição das coisas
apreendidas [...] está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o
requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e
à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime,
conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de
Processo Penal
o
II, do Código Penal" (RMS n.
c/c
art. 91,
54.243/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
25/8/2017)
Documento eletrônico VDA56733929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c70061f-6c41-46af-91af-77d80d7a180a

3. No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam
suficientemente a legitimidade da propriedade das aeronaves, há
indícios de que foram utilizadas para a prática de tráfico de drogas,
tendo sido encontrada cocaína nos bancos traseiros de uma delas, e a
investigação criminal ainda não se encerrou, persistindo a dúvida
quanto à real propriedade dos bens e quanto ao seu eventual perdimento
em caso de condenação.
4. A natureza do mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo. A documentação apresentada mostra-se
insuficiente para comprovar a propriedade legítima, ao mesmo tempo
em que há elementos indicativos de uso ilícito dos bens. A investigação
em curso, a dúvida sobre a titularidade e a evidência de utilização da
aeronave na prática criminosa inviabilizam o reconhecimento da
pretensão pela via eleita, que não comporta dilação probatória.
5. O uso provisório das aeronaves pelas forças policiais, inclusive no
combate ao tráfico, encontra respaldo legal na Lei de Drogas, que
autoriza expressamente tal utilização mediante autorização judicial e
oitiva do Ministério Público, desde que comprovado o interesse público
e garantida a prévia avaliação dos bens, não se vislumbrando flagrante
ilegalidade a ser corrigida pela via do mandado de segurança.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c70061f-6c41-46af-91af-77d80d7a180a

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70143 - SP (2022
/0352933-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEWTON PATRÍCIO CRESPI
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259

PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE
AERONAVES APREENDIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE.
INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE CRIMINOSA.
INVESTIGAÇÃO EM CURSO. UTILIZAÇÃO PROVISÓRIA PELAS
FORÇAS POLICIAIS. PREVISÃO LEGAL NA LEI DE DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas
art. 118
apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da
sentença, ressalvado se não interessarem mais ao processo. A teor do
do CPP, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada desde
art. 120
que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que "a restituição das coisas
apreendidas [...] está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o
requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme
as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal
c/c o
II, do Código Penal" (RMS n. 54.243/SP, Rel. Ministro
art. 91,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
25/8/2017)
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

3. No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam
suficientemente a legitimidade da propriedade das aeronaves, há indícios
de que foram utilizadas para a prática de tráfico de drogas, tendo sido
encontrada cocaína nos bancos traseiros de uma delas, e a investigação
criminal ainda não se encerrou, persistindo a dúvida quanto à real
propriedade dos bens e quanto ao seu eventual perdimento em caso de
condenação.
4. A natureza do mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo. A documentação apresentada mostra-se
insuficiente para comprovar a propriedade legítima, ao mesmo tempo em
que há elementos indicativos de uso ilícito dos bens. A investigação em
curso, a dúvida sobre a titularidade e a evidência de utilização da
aeronave na prática criminosa inviabilizam o reconhecimento da
pretensão pela via eleita, que não comporta dilação probatória.
5. O uso provisório das aeronaves pelas forças policiais, inclusive no
combate ao tráfico, encontra respaldo legal na Lei de Drogas, que autoriza
expressamente tal utilização mediante autorização judicial e oitiva do
Ministério Público, desde que comprovado o interesse público e garantida
a prévia avaliação dos bens, não se vislumbrando flagrante ilegalidade a
ser corrigida pela via do mandado de segurança.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
NEWTON PATRÍCIO CRESPI
decisão que negou provimento ao seu recurso no mandado de segurança n. 2174899-
74.2022.8.26.0000.
Segundo consta, o agravante vendeu uma aeronave EUROCOPTER
FRANCE AS350 – PP LOC para Marcelo José de Freitas, tendo como garantia
hipotecária da dívida a própria aeronave vendida e outra aeronave ROBINSON
HELICOPTER - R66 - PREDC. Ambas foram apreendidas pela Polícia Civil em
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

operação relacionada a tráfico de drogas, o que impossibilitou o cumprimento do
contrato entre as partes.
Diante do inadimplemento, o agravante obteve junto ao Juízo da Vara
Comercial da Comarca de Brusque/SC decisão liminar determinando o arresto das
aeronaves. Contudo, o Juízo Criminal de Piracicaba/SP negou cumprimento à ordem,
alegando que as investigações não foram concluídas, há dúvidas sobre a propriedade
das aeronaves, os bens teriam sido usados para tráfico de drogas e poderia haver
futura decretação de perdimento.
O Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de ausência
de direito líquido e certo, na existência de dúvidas quanto à propriedade das
aeronaves, nos indícios de utilização dos bens para o tráfico de drogas, na perícia
que encontrou cocaína nos bancos traseiros de uma das aeronaves, e no fato de as
investigações ainda estarem em andamento, com possibilidade de decretação de
perdimento dos bens em eventual condenação.
Na decisão agravada, neguei provimento ao recurso por não vislumbrar
direito líquido e certo à restituição dos bens, aplicando o
do CPP, que veda a
art. 118
devolução de itens apreendidos antes do trânsito em julgado, especialmente
considerando a localização de cocaína em uma das aeronaves.
O agravante sustenta que seu direito está comprovado por documentos
contratuais e registros na ANAC, que as aeronaves já foram periciadas e estão sendo
utilizadas pela Polícia Civil, o que acelera sua depreciação. Defende sua condição de
terceiro de boa-fé, argumentando que o possível perdimento futuro não justifica o
descumprimento da ordem de arresto.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 672-676).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O
do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas
art. 118
apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença,
ressalvado se não interessarem mais ao processo. A teor do
do CPP, a
art. 120
restituição, quando cabível, poderá ser ordenado desde que não exista dúvida
quando ao direito do reclamante.
O postulante afirma ter dado as aeronaves apreendidas em garantia
hipotecária de contrato que compra e venda com reserva de domínio. Explica que o
comprador não honrou seu compromisso e pagou apenas parte do valor, daí o
ajuizamento de ação cível, no bojo da qual o Juiz da Vara Comercial da Comarca de
Brusque teria determinado, em decisão de tutela antecipada, o arresto das
.
aeronaves para posterior restituição
Ao menos a partir da leitura do aresto recorrido, não é possível depreender
se o insurgente é efetivamente o proprietário legal aeronaves, que seja terceiro de
boa-fé ou que os bens apreendidos são dispensáveis ao inquérito policial. É o que se
infere dos seguintes trechos (fls. 577-578, destaquei):
[...]

De início, observa-se que em decisão proferida pela 1a Vara
Federal da Comarca de Piracicaba (fls. 267/268), foi julgado
prejudicado o cumprimento do arresto das aeronaves até
ulterior verificação da real propriedade dos bens, o que se
revela coerente ao fato de que os documentos juntados nos autos
não são suficientes para comprovar a sua legítima propriedade.

Ademais, em tese, as aeronaves apreendidas teriam sido
utilizadas para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo
certo que a perícia encontrou a presença de cocaína nos bancos
traseiros da aeronave de prefixo PR-EDC.

Além disso, as investigações ainda não se encerraram, sendo
possível ocorrer, em caso de oferecimento de ação penal e
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

advento de sentença condenatória, a decretação do perdimento
dos bens, fatos estes que demonstram a impossibilidade da
restituição das aeronaves.

A propósito, ao indeferir os pedidos de cumprimento do arresto
determinado pelo d. juízo da Comarca de Brusque/SC e da alienação
antecipada do bem, o d. juízo a quo considerou que as investigações
ainda não terminaram, podendo haver, em situação de eventual
condenação, a decretação do perdimento das aeronaves, além de
existirem indícios do uso das aeronaves para o crime de tráfico de
drogas, ponderando quanto à alienação antecipada não ser possível,
porquanto não há comprovação da propriedade dos bens (fls. 19/21
e 22/23 grifo nosso).

Portanto, como bem fundamentado pelo d. juízo a quo, há
indícios de que as aeronaves foram utilizadas na prática do
delito de tráfico de drogas, bem como remanesce dúvidas sobre
a identidade de seu real proprietário, de modo que deve ser
mantida a sua apreensão em razão de interesse processual, nos
termos do artigo 118, do Código de Processo Penal.

Ademais, nota-se que a investigação criminal ainda não se encerrou,
existindo dúvidas, inclusive, quanto à real propriedade das
aeronaves apreendidas, o que impossibilita a sua concessão por
meio desta via mandamental.

Assim, infere-se do próprio conteúdo do acórdão impugnado, que não há
direito líquido e certo (incontestável), ameaçado ou violado por ato manifestamente
ilegal, pois,
,
além do fato de a propriedade não estar devidamente esclarecida
observa-se que os bens "teriam sido utilizados para a prática do crime de tráfico de
drogas, sendo certo que a perícia encontrou a presença de cocaína nos bancos
traseiros da aeronave" (fl. 577), a revelar a probabilidade real de que seja
decretado o perdimento do referido bem.
O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, de
que "a restituição das coisas apreendidas [...] está condicionada tanto à ausência de
dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua
origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime,
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal
c/c o
II, do Código Penal" (RMS n. 54.243/SP, Rel. Ministro Reynaldo
art. 91,
Soares da Fonseca, DJe de
. E ainda:
25/8/2017)
A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal
dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120,
caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de
perdimento prevista no
II, do CP); b) da desnecessidade dos
art. 91,
bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e
satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso
de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita
do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do
inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art.
118 do CPP) (
, Rel. Ministro
AgRg no RMS n. 66.203/RS
Antonio
, DJe
.
Saldanha Palheiro
12/8/2021)

Além disso, "[a] apreensão e a imposição da pena de perdimento a
veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda, às
regras específicas da
(arts. 60, 62 e 63)" (RMS n. 54.243/SP,
Lei 11.343/2006
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
25/8/2017)
A natureza do mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo. No caso, a documentação apresentada mostra-se insuficiente
para comprovar a propriedade legítima, ao mesmo tempo em que há elementos
indicativos de uso ilícito dos bens. A investigação em curso, a dúvida sobre a
titularidade e a evidência de utilização da aeronave na prática criminosa inviabilizam
o reconhecimento da pretensão pela via eleita, que não comporta dilação probatória.
O
pressupõe certeza e liquidez de plano demonstráveis,
mandamus
incompatível com a situação fática apresentada.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de
perdimento dos bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas. Tal medida
decorre como efeito automático da própria condenação, em consonância com as
regras específicas da
O atingimento patrimonial independe da
Lei n. 11.343/2006.
formalidade registral, podendo ocorrer mesmo quando os bens estão em nome de
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

terceiros, se evidenciado o vínculo com a atividade criminosa. Este entendimento
privilegia a efetividade do combate ao tráfico, considerando que o confisco atinge
diretamente a estrutura econômica das organizações criminosas.

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DECRETO
3.240/41.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERIGO
DE ESVAZIAMENTO. INTENÇÃO DE VENDA DOS BENS.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O atingimento de bens admitidos como produto do crime
pode dar-se independentemente do nome em que formalmente
2. Ante imputação de sonegação de tributos através da
registrados.
pessoa jurídica, possível é vir o juízo criminal a diretamente
determinar que se atinja seu patrimônio, não se exigindo o
procedimento cível de desconsideração da pessoa jurídica.
Precedentes desta Corte.
3. O Tribunal de origem não tratou especificamente da ausência de
fundamentos à decretação do sequestro, debatendo-se, tão somente,
a proporcionalidade de tal medida, o que inviabiliza esta Corte de se
manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de
instância.
4. A verificação de perigo de esvaziamento ou intenção de venda de
bens, nesta sede, comportaria revolvimento probatório, inviável na
presente via.
5. Agravo regimental improvido.
(
relator Ministro
,
AgRg no RMS n. 60.071/RS,
Nefi Cordeiro
Sexta Turma, julgado em
DJe de
destaquei)
24/9/2019,
1/10/2019,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PERDIMENTO
AUTOMÁTICO DOS BENS.
II, "B", DO CÓDIGO
ART. 91,
PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO
PARA A DECRETAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE
BENS APREENDIDOS AO LONGO DA AÇÃO PENAL. NÃO
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

CONFIGURAÇÃO
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os elementos existentes nos autos informam que o TJSC negou
provimento ao apelo defensivo e manteve a decisão proferida em
incidente de restituição de coisas apreendidas, por intermédio da
qual o Magistrado singular indeferiu a devolução do numerário
indicado pelos requerentes, tendo em vista que seu perdimento é
efeito automático da condenação proferida naqueles autos.
2. É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de
bens em momento posterior à sentença, sem que isso implique
reformatio in pejus, já que, nos termos do
II, b, do CP, a
art. 91,
decretação do perdimento de bens que constituem produto do
crime em favor da União corresponde a efeito automático da
condenação do acusado. (RMS n. 54.163/PE, desta Relatoria,
DJe de
)
30/8/2017.
3. Esta Corte possui firme entendimento de que "[a] ausência de
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida inviabiliza a impugnação da
aplicação da
". (AgRg no
Súmula 83/STJ
AREsp n. 2.781.629/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2024,
3/1/2025.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.785.507/SC
Reynaldo
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Soares da Fonseca,
11/3/2025,
destaquei)
19/3/2025,

Por fim, o uso provisório das aeronaves pelas forças policiais, inclusive no
combate ao tráfico, encontra respaldo legal na Lei de Drogas, que autoriza
expressamente tal utilização mediante autorização judicial e oitiva do Ministério
Público, desde que comprovado o interesse público e garantida a prévia avaliação
dos bens. Trata-se de previsão normativa que visa permitir o aproveitamento dos
bens apreendidos pelos órgãos de segurança pública, inclusive como medida de
conservação. Assim, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ser corrigida pela via
do mandado de segurança.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51857017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/10/2025 12:04:19
Código de Controle do Documento: 1c4c638f-94a9-480e-b910-d5c35d02111c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 70.143 / SP
Número Registro: 2022/0352933-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009972220228260451
000099722202282604511462022
00009972220228260451146202215012564020228260451
1462022
15012564020228260451
20220000727550
21748997420228260000
50021567820204036134
9972220228260451
99722202282604511462022 9972220228260451146202215012564020228260451
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEWTON PATRÍCIO CRESPI
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
PATRICK SCALVIM - SC019370
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES -
DESTINAÇÃO DE BENS E
APREENDIDAS -
MERCADORIAS/COISAS
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NEWTON PATRÍCIO CRESPI
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: bf662388-38d7-4620-9aa6-431b8fb7da19

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: bf662388-38d7-4620-9aa6-431b8fb7da19